Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014272-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 24.252.675/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE ARAUJO - CPF: 519.822.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA NUNES BARBOSA - CPF: 859.305.202-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), CRISTIANE CARINE CERVEIRA SCHERER - CPF: 031.875.149-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO
DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 854, § 3o, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao devedor comprovar que os valores penhorados sejam fruto de honorários profissionais.

No caso dos autos, o Juízo singular considerou que não houve a comprovação pelo devedor de que a quantia arrestada é referente à remuneração de sua atividade laborativa.

Assim, apesar da vedação de penhora de honorários de profissional liberal (art. 833, IV, do CPC), a devedora/agravante não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de honorários decorrentes de atividade autônoma que exerce como terapeuta holística e sistêmica.

Por fim, como se verifica dos autos da execução, a agravante tem várias contas bancárias no Banco do Brasil, no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal, nas quais restaram parcialmente cumpridos os bloqueios que, somados, liquidam cerca de 1% (um por cento) da execução, não havendo prova cabal de que a agravante receba todos os honorários profissionais apenas em uma ou em todas as mencionadas contas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE CARINE CERVEIRA SCHERER contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1005625-50.2018.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de ativos financeiros.

Em suas razões, a agravante alega que em época de pandemia, o bloqueio total dos ativos financeiros existentes nas contas da Agravante (R$ 1.769,05), oriundos exclusivamente de recebimentos da atividade autônoma, é um bem indispensável à sua subsistência e da sua família, bem como, é considerado impenhorável, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC.

Assevera que não possui outra fonte de renda e que a documentação acostada atesta que os valores penhorados nas suas contas são oriundos exclusivamente da sua atividade laborativa como prestadora de serviços autônomos.

Sustenta que, desde quando foram decretadas as medidas de combate ao COVID-19, os serviços prestados pela Agravante (terapia holística) sofreram drástica queda.

Relata que o valor executado pela Agravada ultrapassa hoje a quantia de R$ 100.000,00, e o valor penhorado representa 1% do valor do crédito.

Aduz que ao ser citada da execução, quedou-se inerte, uma vez que não dispunha de meios financeiros para arcar com a contratação de advogado para opor embargos.

Por fim, registra ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, devendo ser observado ainda, que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao devedor.

Assim, pede pela concessão de liminar recursal para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo para reformar o decisum, a fim de desconstituir a penhora da quantia de R$ 1.769,05 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), por se tratar de verba impenhorável nos termos da lei.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 50358978).

Contraminuta da parte agravada (ID 53218976).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, em desfavor de ASNX ENGENHARIA LTDA-ME, PAULO SERGIO DE ARAUJO, MARCIA NUNES BARBOSA e CRISTIANE CARINE CERVEIRA SCHERER, aduzindo que concedeu empréstimo ao 1o executado através da Cédula de Crédito Bancário no. 44.963-3, emitida em 01/02/2018, no valor de R$ 72.979,02, figurando os demais executados como avalistas, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas.

Alega, porém, que não houve pagamento integral do débito, causando com isso o vencimento antecipado de toda a dívida, que, acrescida dos encargos legais e contratuais, frente ao inadimplemento encontra-se estimada em R$ 80.021,76 (oitenta mil, vinte e um reais e setenta e seis centavos), atualizada até dezembro/2018.

Os executados foram devidamente citados e deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário e oposição de embargos à execução.

O exequente requereu a penhora de ativos financeiros para obtenção da satisfação da dívida, o que foi deferido pelo Juízo.

A executada Cristiane Carine Cerveira Scherer compareceu aos autos e, em razão do bloqueio de ativos, requereu a desconstituição e liberação da quantia penhorada, sob o argumento de se tratar de verba remuneratória e, portanto, impenhorável.

Ao analisar a manifestação, o Juízo entendeu que a executada alegou meramente a impenhorabilidade dos valores sem demonstrar que, de fato, a quantia é oriunda da sua prestação de serviços como autônoma, razão pela qual indeferiu o requerimento de desconstituição da penhora de ativos financeiros
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Adentrando ao caso, verifico que o ilustre magistrado singular agiu com acerto.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria sub examine, assentou expressamente a impenhorabilidade da remuneração do devedor, conforme o disposto no artigo 833, inciso IV e § 2o:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Noutra vertente, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, fazer prova da impenhorabilidade:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Vê-se que compete ao devedor comprovar que os valores penhorados sejam fruto de honorários profissionais.

No caso dos autos, o Juízo singular considerou que não houve a comprovação de que a quantia arrestada é referente à remuneração de sua atividade laborativa.

Assim, apesar da vedação de penhora de honorários de profissional liberal (art. 833, IV, do CPC), a devedora/agravante não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com o recebimento de honorários decorrentes de atividade autônoma que exerce como terapeuta holística e sistêmica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. VALOR BLOQUEADO ORIUNDO DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL E DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Incumbe ao Executado, ora Agravante, demonstrar, de forma inequívoca, que a conta bancária, na qual ocorreu o bloqueio judicial, possui a natureza de poupança, bem como, que os valores constritos correspondem a honorários decorrentes de seu trabalho, de modo que, não comprovadas tais hipóteses, não há falar-se em impenhorabilidade dos valores, nos termos do artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5253619-17.2018.8.09.0000, 5a Câmara Cível, Relator: Francisco Vildon José Valente, Julgado em 06/02/2019)

Ademais, como se verifica nos autos da execução (ID 32323672), a agravante tem várias contas bancárias no Banco do Brasil, no Banco Santander e na Caixa Econômica Federal, nas quais restaram parcialmente cumpridos os bloqueios que, somados, liquidam cerca de 1% (um por cento) da execução, não havendo prova cabal de que a agravante receba todos os honorários profissionais apenas em uma ou em todas as mencionadas contas.

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020